Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-27.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. METRAGEM RELATIVA À VAGA DE GARAGEM. Ação indenizatória. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência, que considerou que a vaga de garagem do imóvel está em conformidade com as disposições da Convenção de Condomínio. Decadência suscitada em contrarrazões afastada. Pretensão de natureza indenizatória, que enseja a aplicabilidade do

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. METRAGEM RELATIVA À VAGA DE GARAGEM. Ação indenizatória. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência, que considerou que a vaga de garagem do imóvel está em conformidade com as disposições da Convenção de Condomínio. Decadência suscitada em contrarrazões afastada. Pretensão de natureza indenizatória, que enseja a aplicabilidade do prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não escoado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Garagem supostamente entregue com 1,82 metros quadrados a menos. Cláusula 5a do contrato que estabelece que qualquer diferença nas dimensões do imóvel para mais ou para menos, de até 3%, será aceitável. Área gramada que deverá ser computada juntamente com a de cimento, conforme previsto em memorial descritivo da obra. Ausência de qualquer prejuízo, ademais, para a fruição do estacionamento. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.33328).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012585-27.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SILMARA CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
2
VOTO No
: 33328
APELAÇÃO No : 1012585-27.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SILMARA CAMARGO
APELADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ SENTENCIANTE: MARCO AURELIO GONÇALVES
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
METRAGEM RELATIVA À VAGA DE GARAGEM. Ação
indenizatória. Recurso interposto pela autora em face de sentença
de improcedência, que considerou que a vaga de garagem do
imóvel está em conformidade com as disposições da Convenção
de Condomínio. Decadência suscitada em contrarrazões afastada.
Pretensão de natureza indenizatória, que enseja a aplicabilidade do
prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não
escoado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Garagem
supostamente entregue com 1,82 metros quadrados a menos.
Cláusula 5a do contrato que estabelece que qualquer diferença nas
dimensões do imóvel para mais ou para menos, de até 3%, será
aceitável. Área gramada que deverá ser computada juntamente
com a de cimento, conforme previsto em memorial descritivo da
obra. Ausência de qualquer prejuízo, ademais, para a fruição do
estacionamento. Precedentes. Sentença preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.33328).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação indenizatória proposta por SILMARA CAMARGO em
face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra
sentença de improcedência, prolatada no dia 08/08/2019, que
considerou que a vaga de garagem do imóvel está em conformidade
com as disposições da Convenção de Condomínio (fls. 359/362).
Não houve condenação às custas e
despesas processuais, sendo arbitrados honorários advocatícios, por
apreciação equitativa, em R$1.000,00.
Em suas razões de apelo, a AUTORA
alega que a metragem de sua vaga de garagem não observou as
disposições da Convenção Condominial, uma vez que o gramado é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
3
área comum dos condôminos e não área privada para o uso da
vaga. Aduz a ocorrência de má-fé negocial da vendedora, pois
inicialmente delimitara o gramado como área comum e após deu a
ele conotação privativa para sanar o vício. Reitera que a metragem
esperada, consoante a Convenção de Condomínio, era de 12 metros
quadrados, ao passo que a vaga efetivamente mede 10,18 metros
quadrados. Ao final, pugna pela procedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da gratuidade concedida à autora (fls. 116).
As contrarrazões foram apresentadas, com
prejudicial de decadência do direito da autora (fls. 392/402).
Oposição
expressa
ao
julgamento
virtual, por parte da apelada (fls. 413).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“SILMARA CAMARGO, qualificada nos autos,
ajuizou
a
presente
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C/C
AÇÃO
DECORRENTE DE VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO
DE PRODUTO contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
empresa com igual qualificação nos autos, alegando em síntese que
mediante Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda,
adquiriu da ré uma unidade habitacional, onde no ato da compra lhe
fora informada a metragem do imóvel, quais sejam, 12m2 de área de
vaga de garagem e 57,66m2 de área útil. Ocorre que, prossegue, após
verificação, constatou que a área destinada a vaga de garagem
apresentava cerca de 1,18m2 a menos do que prometido. Dizendo que
diante dos fatos narrados, tem direito a indenização correspondente
ao valor que fora pago relativo à área prometida, a qual se mostra
inexistente, e bem assim pedindo as providências processuais
atinentes à espécie, requereu fosse a ação julgada procedente, com a
condenação da ré a indenização pelos danos materiais, além dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
4
demais consectários de estilo. À causa atribuiu o valor de R$2.701,36
(dois mil, setecentos e um reais e trinta e seis centavos).
Com a inicial e emenda (fls. 01/14 e 98/99),
trouxe aos autos os documentos de fls. 15/93 e 100.
Citada (fls. 120), contestou a requerida a ação,
aventado matéria prejudicial de mérito e, no mais, pedindo fosse a
mesma julgada improcedente, argumentando inicialmente que a
autora tinha ciência que a vaga de garagem poderia ser em piso
cimentado, grama ou asfalto, e que por isso a colocação da grama em
sua vaga não impediu ou diminuiu o tamanho da garagem, que foi
entregue de acordo com o projeto estrutural e a matrícula do imóvel
que aponta que a área de estacionamento seria de 12m2, não havendo
previsão que indique que a guarda do veículo seria composta por um
único tipo de solo/pavimento, além de que a pretensão da autora se
encontra atingida pelo advento da decadência. No mais, tinha ciência
das características da vaga e por ser venda “ad corpus” , não há de
se falar em danos materiais (fls. 121/144, que se fez acompanhar
pelos documentos de fls. 145/331).
Réplica a fls. 335/350.
Outros documentos a fls. 105/115.”.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido inicial.
De início, afasta-se a preliminar de
decadência suscitada pela ré em sede de contrarrazões, tendo em
vista que no caso não se vislumbra a aplicação de prazo
decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor ou
do artigo 501 do Código Civil.
A
autora
formulou
pretensão
indenizatória, em razão de sua vaga de garagem ter sido entregue
com metragem inferior à prevista no contrato, de modo que
aplicável o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código
Civil, não escoado na hipótese. Nesse sentido, o C. Superior
Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, já decidiu:
“DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
5
OBRA.
METRAGEM
A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO
À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação
jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em
relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e
quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2. Ausentes os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição
dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas
as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 458 do CPC/73. 4. É de 90 (noventa) dias o
prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil
constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo
decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas
previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a
restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor,
cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas,
positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido
pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de
prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a
prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que
regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual,
deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o
qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em
vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos
na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).
Superada a preliminar arguida pela ré, as
razões recursais não merecem acolhimento.
Conforme expressamente pactuado entre
as partes, a cláusula 5a do contrato (fls. 33) estabelece que qualquer
diferença nas dimensões do imóvel para mais ou para menos de até
3% será aceitável, situação que se configura no presente caso, em
que o imóvel possui área real total de 100,14 metros quadrados (fls.
44) e a metragem a menor seria referente a 1,82 metros quadrados
de área real de estacionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
6
Ainda que assim não fosse, a alegação da
autora de que a área gramada não faz parte da área privativa da
vaga e, portanto, a metragem estaria inferior ao estabelecido na
Convenção de Condomínio, não merece ser acolhida.
O
memorial
descritivo
do
empreendimento (fls. 174/181) prevê que o estacionamento será
“em piso cimentado e/ou piso intertravado permeável e/ou grama
e/ou asfalto”, como se observa no caso dos autos, em que a vaga da
autora possui uma faixa gramada localizada defronte ao piso
cimentado (fls. 03).
Desse modo, a adquirente recebeu clara e
inequívoca informação, constante do memoria descritivo, a respeito
da possibilidade de área de estacionamento em piso cimentado e
gramado, não havendo previsão de entrega da área de 12 metros
quadrados de vaga de garagem necessariamente em piso cimentado.
Não obstante, não há que se confundir as
áreas gramadas comuns, acessíveis a todos os moradores, com a
parte gramada de sua vaga, que claramente se configura como área
útil e privativa.
No mais, não se verifica prejuízo à
finalidade da vaga, pois a área gramada que a autora pretende ver
excluída do cômputo da metragem total pode ser fruída sem
prejuízo algum para o estacionamento.
Nesta mesma linha é o entendimento desta
C. Câmara:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
Decadência.
Afastamento. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos
decadenciais.
Precedentes
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto). Entrega da
vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 2,34m2.
Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3%
da metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos
(cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad
corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que deve se
ajustar à finalidade única de sua utilização. Redução, ainda que
confirmada, que não impossibilitou ao cumprimento de sua
finalidade. Viabilidade do pronto julgamento da lide. Observância do
art. 355, I, do CPC. Precedentes: "Imóvel. Ação indenizatória. Vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
7
por medida de extensão. Vaga de garagem, porém, entregue com a
metragem prometida. Área de gramado que deve ser computada
juntamente com a de cimento. Improcedência mantida. Recurso
desprovido" (Apelação no 1027375-50.2018.8.26.0576, Rel. Des.
Claudio Godoy). APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1028830-16.2019.8.26.0576; Relator (a): DONEGÁ MORANDINI;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020, sem destaque no original)
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
COMPRA E VENDA. DIFERENÇA DE METRAGEM DE VAGA DE
GARAGEM.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
Sentença
meramente terminativa, extinguindo o processo sem exame do mérito,
por vício de representação processual. Irresignação do autor. 1.
Representação processual. Validade. Manifestação posterior do
autor, após determinação judicial, apresentando documentos que
permitem verificar a regularidade da procuração inicialmente
apresentada. Aditamento da representação processual determinada
em observância às recomendações do Comunicado CG no 02/2017,
das orientações do NUMOPEDE. 2. Vício do produto. Decadência
não configurada. Pedido indenizatório, não de abatimento do preço
ou de enjeitar a coisa. Inaplicabilidade dos artigos 500 e 501 do
Código Civil. Prazo prescricional do pedido indenizatório não
transcorrido. 3. Entrega do imóvel com diferença de metragem de
vaga de garagem. Venda realizada ad corpus, não ad mensuram.
Diferença irrelevante. Indenização afastada. Precedentes. Sentença
meramente terminativa reformada e, nos termos do artigo 1.013, §3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgado improcedente o pedido
indenizatório. Sucumbência do autor. Recurso provido, com
julgamento de improcedência na forma do artigo 1.013, §3o, do
CPC.”. (TJSP; Apelação Cível 1043652-44.2018.8.26.0576; Relator
(a): CARLOS ALBERTO DE SALLES; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 25/03/2020, sem
destaque no original)
“Compromisso de compra e venda. Vaga de
garagem. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Reconhecimento
da decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação
que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e
501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art.
205 do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta
Corte. Novo julgamento do mérito (art. 1.013, § 4o, do CPC).
Ausência de descumprimento contratual. Cláusula que permite a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012585-27.2019.8.26.0576 -Voto no 33328 - DVN
8
variação de até 3% da metragem do imóvel. Vaga entregue com
tamanho adequado. Existência de piso permeável que não enseja
prejuízos ao autor. Possibilidade prevista no memorial descritivo do
empreendimento. Uso privativo preservado. Precedentes desta C.
Câmara. Litigância de má-fé não configurada. Ajuizamento de
múltiplas ações de objetos distintos sobre um mesmo contrato que não
é vedado. Boa-fé do autor que se presume. Sentença reformada, em
parte. Recurso parcialmente provido.”. (TJSP; Apelação Cível
1003074-05.2019.8.26.0576;
Relator
(a):
ALEXANDRE
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020, sem destaque no original)
CONCLUSÃO
Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso concreto e é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para R$ 1.500,00, por apreciação
equitativa, na forma do art. 85, §8o e 11 do CPC, ressalvada a
gratuidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator